Tribunal: TJDFT
Processo: 0709840-68.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONCEDE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Para obter a justiça gratuita, deve a parte que requer o benefício demonstrar situação econômica desfavorável que a impeça de custear as despesas processuais, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.
2. Não demonstrada situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do apelante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
3. A concessão da gratuidade de justiça na fase recursal não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, pois seus efeitos operam ex nunc, sem a condição suspensiva da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC.
4. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime.